Tribunal: TJDFT
Processo: 0745476-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa. HABEAS CORPUS. RÉU PRESO. DEFICIÊNCIA VISUAL. PRELIMINAR. PERDO DO OBJETO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1/2023 DO TJDFT. RECOMENDAÇÃO No 81/2020 DO CNJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de realização de comparecimento presencial do réu preso em audiência de instrução e julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar a (i)legalidade da decisão que indeferiu o pedido do réu de comparecimento presencial à audiência, mantendo a modalidade telepresencial, embora seja deficiente visual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. De acordo com o disposto na Instrução n. 1 de 04/01/2023 do TJDFT, em razão de questão de ordem pública, como a falta de efetivo para cumprimento das requisições para os fóruns do DF, “os presos deverão, preferencialmente, participar das audiências por videoconferência no estabelecimento prisional, inclusive por ocasião do interrogatório”.
4. Ademais, o art. 8o da mesma instrução normativa assegura ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu advogado ou defensor público, podendo ser realizada de forma presencial, por meio de canais telefônicos reservados em cada uma das salas ou por meio da Plataforma Microsoft Teams.
5. A Recomendação n. 81/2020 do CNJ, que propõe procedimentos ao tratamento de pessoas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade com deficiência auditiva e/ou visual, não determina a realização obrigatória de audiências na modalidade presencial, mas tão somente recomenda a identificação da deficiência em todos os atos do processo, assegura a presença do intérprete e/ou acompanhante e viabiliza a impressão em Braille das atas de audiência e demais autos processuais.
6. No caso, foi promovida a anotação de pessoa com deficiência nos autos e o impetrante não logrou demonstrar a impossibilidade de realização da videoconferência com os recursos de acessibilidade necessários à total compreensão do acusado.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem denegada.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841255, 0712318-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.